Tribunal: STF
Processo: HC 60273
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
1. Penal. Só se verifica a reincidência, quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença, que o tenha condenado por crime anterior (Código Penal art. 46).
2. Se a condenação anterior é por contravenção penal, não se caracteriza a reincidência, que pressupõe condenação anterior por crime.
3. Recurso extraordinário conhecido em parte para afastar a reincidência.